Tribunal: TJES
Processo: 5010792-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010792-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: MARIA MARAILDES DOS REIS

RELATOR(A):
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA -
ASTREINTES
– IMPUGNAÇÃO DO VALOR – MAJORAÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREINTES
- TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - QUESTÕES FÁTICAS – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando,
conjuntamente,

(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2) haja
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

2. A função das
astreintes
é superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e de sua negativa em adimplir voluntariamente a obrigação.

3. Acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori

do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória, e de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face da decisão id 29684134 (dos autos de origem) que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência postulado pela Agravada para determinar “...
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relacionados aos empréstimos nºs. 614638479 e 611946045, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos
”.

Em suas razões recursais (id 6034293), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, alega o Agravante (a) o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa processual imposta, porquanto caracteriza enriquecimento sem causa e (b) a necessidade de redução da multa diária.

Pela decisão interlocutória id 6445453 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 6625757), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 15 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010792-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

AGRAVADA: MARIA MARAILDES DOS REIS

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao Relatório já lançado nos autos.

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face da decisão id 29684134 (dos autos de origem) que deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência postulado pela Agravada para determinar “...
a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora, relacionados aos empréstimos nºs. 614638479 e 611946045, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos
”.

Em suas razões recursais (id 6034293), o Agravante pugna, liminarmente, pelo deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento. No mérito, alega o Agravante (a) o desvirtuamento do caráter coercitivo da multa processual imposta, porquanto caracteriza enriquecimento sem causa e (b) a necessidade de redução da multa diária.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito
a quo
, à luz das provas apresentadas, concluiu pela plausibilidade das alegações autorais e pelo risco de dano à parte acaso mantidos os descontos nos respectivos proventos de aposentadoria, razão pela qual concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças.

Em suas razões recursais, o Agravante não apresenta nenhum argumento contrário às razões que lastrearam a formação do convencimento da douta magistrada
a quo
sobre a questão de mérito debatida nos autos de origem
.
Limitou-se a tese recursal a impugnar a incidência e o valor das
astreintes
fixadas.

De início, o Agravante aponta o risco de dano irreparável em razão da eventual incidência das
astreintes
fixadas e questiona o valor arbitrado no montante equivalente ao dobro do valor de cada débito realizado.

Do exame do documento id 29356231 dos autos de origem, observa-se que os valores dos descontos de cada contrato de empréstimo ativo perfazem, respectivamente, R$ 105,42 (cento e cinco reais e quarenta e dois centavos), R$ 163,38 (cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) e R$ 52,15 (cinquenta e dois reais e quinze centavos).

Mesmo aplicando o dobro sobre cada valor de prestação descontado, tem-se que o respectivo montante se revela adequado à finalidade precípua da multa processual, que é desestimular a recalcitrância da parte em atender ao comando judicial imposto. Inexiste, portanto, desproporcionalidade no referido montante.

Ademais, há de se considerar que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão. Por tal razão, o valor arbitrado não pode ser irrisório ao ponto em que a parte obrigada considere mais vantajoso descumprir a ordem judicial.

Não se afigura sequer justificável a pretensão de redução da multa diária, que sequer incidiu, a um patamar que a parte considere “razoável”, a fim de que possa deliberar se lhe é conveniente, ou não, descumprir a ordem judicial e arcar com o valor fixado, em verdadeiro desprestígio à autoridade do Poder Judiciário.

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que “
a função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente
” (REsp n. 1.474.665/RS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/4/2017, DJe de 22/6/2017. - Tema 98)

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori

do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (AgInt no AREsp n. 2.281.688/BA, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023.)

Assim, por não ter o Agravante apresentado fundamentos hábeis a infirmar a decisão liminar proferida, impõe-se a rejeição da pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/03/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

SESSÃO: 12/05/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões